Tribunal: TJMT
Processo: 1016785-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016785-42.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S) DR. TARCÍSIO LUIZ BRUN
DR.a DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO
PACIENTE PATRICK FALCÃO DE SOUZA LIMA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor nos autos do APFD n.o 0019289-09.2020.8.11.0042, em que investigado pelo cometimento, em tese, da conduta ilícita descrita no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Os causídicos iniciam relatando que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/08/2020, e por ocasião da homologação do auto flagrancial, a autoridade reputada coatora, mediante oitiva apenas do membro ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva, sem manifestação prévia da defesa técnica e sem que fosse possibilitada a entrevista reservada desta com o custodiado, acarretando-lhe sérios prejuízos, pois acreditam os impetrantes que os argumentos da defesa seriam suficientes para convencer o magistrado singular a sequer homologar o auto de prisão em flagrante, ou mesmo a não converter a custódia pré-cautelar em prisão preventiva.
Nessa ordem de ideias, os subscritores do writ apontam inicialmente a nulidade do decreto segregatício, por inobservância ao art. 8o-A, incisos I, II e VI da Recomendação no. 62/2020 do CNJ, bem como da Resolução no. 213/2015, também do Conselho Nacional de Justiça, porquanto, nada obstante a advogada que acompanhou o paciente no interrogatório extrajudicial tenha assinado um termo autorizando o recebimento de documentos via e-mail ou WhatsApp, não lhe foram encaminhadas as cópias do Auto de Prisão em Flagrante Delito para embasar qualquer pedido em prol do segregado, cuja prisão fora oficialmente comunicada à Defensoria Pública, resultando fossem homologado o auto flagrancial e proferida a decisão ora combatida antes que a defesa técnica dispusesse de tempo hábil para tomar ciência dos fatos imputados e dos elementos de informações coligidos, manifestar-se nos autos e comunicar-se previamente com seu cliente.
Prosseguindo com a tese de nulidade da custódia sob a perspectiva de ter sido forjado o flagrante, alegam que o paciente fora torturado pelos policiais da ROTAM para confessar a propriedade da droga apreendida e nos autos não constam registros fotográficos e tampouco o exame de corpo de delito porventura realizado, a macular a validade do procedimento inquisitivo; bem assim, que a Polícia agira com extremada violência e abuso de autoridade, tendo sido abordado apenas por ser negro, morador de bairro da periferia, portar tornozeleira eletrônica e ostentar registro policial pretérito pelo crime de narcotráfico, acrescentando, em arremate, que a testemunha Marco Alves de Almeida presenciou a abordagem e declarou que com o increpado foram apreendidos somente um aparelho celular e dinheiro, ao passo que a substância entorpecente fora encontrada pelos policiais durante buscas pela rua.
Ainda sob o viés da ilegalidade da prisão, os subscritores do writ aludem à atual situação pandêmica vivenciada, para então sustentar a vulnerabilidade do paciente no ambiente prisional, por supostamente pertencer ao grupo de risco de contágio pela COVID-19, na medida em que “possui a saúde debilitada, estando em pleno tratamento no combate contra a TUBERCULOSE E BRONQUITE CRÔNICA” (sic), de modo que a segregação decretada em seu desfavor ofende a Recomendação n.o 62/2020-CNJ, que visando a redução dos riscos epidemiológicos do novo coronavírus, propõe sejam as prisões processuais relegadas preferencialmente às hipóteses de crimes cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa, do que não se cuida o caso em exame.
Em abono, destacam que no Estado de Mato Grosso, consoante decisão do Juiz Corregedor dos Presídios desta Capital e de Várzea Grande nos autos n.o 0009049-68.2014.8.11.0042, “(...) até a data de 15.06.2020, (...), foram confirmados 26 (vinte e seis) casos positivados entre servidores e 68 (sessenta e oito) entre os RECUPERANDOS, sendo que, nas Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande são 10 (dez) casos entre servidores (04 da PCE, 02 do CRC, 01 do Feminino e 03 do CRVG) e 01 (um) caso entre recuperandos da PCE” - sic, o que, atrelado à delicada condição de saúde do paciente e à superlotação da unidade prisional onde se acha recolhido, corroboram a indispensabilidade de sua imediata retirada do ambiente carcerário.
Como vertente subsidiária, apontam a possibilidade de revogação da prisão preventiva ante a inexistência do requisito legal do art. 312 do CPP pertinente ao periculum libertatis, haja vista nada de concreto revelar que, em liberdade, o paciente causará transtornos à ordem social, se furtará à aplicação da lei penal e/ou estorvará a instrução criminal, principalmente porque se trata de diminuta quantidade de droga [35,39g] e de uma única espécie [maconha], além do mais, nada de ilícito fora apreendido em sua posse e o rolo de plástico filme encontrado não testou positivo para qualquer resquício de entorpecente, apresentando-se suficiente e mais adequada à hipótese a sua vinculação ao processo mediante a imposição das cautelares não prisionais do art. 319 do CPP, ao que acrescem, em arremate, que o só fato de o paciente já ter sido processado por tráfico de drogas não exclui a presunção de inocência neste caso em exame, principalmente porque não teria voltado a delinquir nos 5 (cinco) anos subsequentes ao delito anterior, ocorrido em 2015.
Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão in limine da presente ação constitucional, para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, seja sob a perspectiva da ilegalidade do flagrante dito forjado, seja sob o viés da inobservância ao caráter residual da prisão processual, máxime em tempos de pandemia, nos termos da Recomendação n.o 62/220-CNJ, com pleito subsidiário de determinação de prazo à autoridade judiciária para proferir nova decisão, desta feita, após prévia manifestação da defesa técnica.
Subsidiariamente, pugnam pela revogação da prisão preventiva ou sua substituição por cautelares alternativas do art. 319 do CPP, ou mesmo pela prisão domiciliar (art. 318, inciso II, CPP), com a consequente expedição de alvará de soltura.
E, no mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
Instruem a inicial com a documentação registrada sob o ID 53750998 e ID 53750999, bem como do ID 53761950 ao ID 53761953.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ilicitude da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Isso quer dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo destas premissas, e confrontando os argumentos vertidos na petição inicial com a prova pré-constituída, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Os impetrantes postulam o relaxamento da prisão preventiva dizendo-a ilegal porque o flagrante seria forjado e, portanto, inexistente; e porque a custódia cautelar se deu em contrariedade aos termos da Recomendação n.o 62/2020-CNJ, visto que se trata de crime cometido sem violência e/ou grave ameaça à pessoa, e o paciente está inserido no grupo de risco de contágio da Covid-19.
Quanto à alegação dos impetrantes de que o flagrante foi forjado, é de se notar que, numa análise sumária dos autos, própria das apreciações in limine, não exsurgem indicativos e muito menos prova inequívoca de que os agentes de segurança pública incitaram, estimularam e/ou instigaram o paciente à prática criminosa ou de que prepararam o flagrante e ‘plantaram’ deliberadamente a droga. De igual modo, à primeira vista, não se vislumbra qualquer elemento capaz de demonstrar eventual intenção espúria dos policiais de incriminarem falsamente um inocente.
A propósito, os impetrantes alegam que o paciente sofreu sevícias e que os autos do procedimento investigatório não estão instruídos com o respectivo exame de corpo de delito, mas a impetração foi protocolada no dia imediatamente subsequente à prisão, e a prova pré-constituída demonstra que houve a requisição do laudo pela autoridade policial, sendo possível que, atualmente, já esteja encartada ao inquérito policial, embora não instrua o presente feito.
Cumpre salientar, outrossim, que eventuais irregularidades constatadas na prisão em flagrante ficam superadas com a sua conversão em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade.
Por ora, ao que se denota da prova pré-constituída, o que existe nos autos do inquérito que tramita em face do paciente são o boletim de ocorrência, o termo de apreensão, o laudo preliminar de constatação de substância entorpecente e os depoimentos extrajudiciais dos policiais militares que atuaram no flagrante, os quais aduziram expressamente que após receberem informações via CIOSP acerca da narcotraficância exercida em determinado endereço por um indivíduo com tornozeleira eletrônica, depararam-se com o favorecido nesta ordem no local indicado e com as características repassadas, ocasião em que apreenderam consigo duas porções de maconha no bolso traseiro do short.
E embora os defensores tragam aos autos do writ uma declaração particular de suposta testemunha presencial da abordagem policial, a qual contrapõe a versão dos agentes de segurança, tal documento sequer foi levado ao prévio conhecimento da autoridade judiciária de instância de piso, o que desautoriza a avaliação originária por este eg. Tribunal de Justiça para fins de aferição do fumus comissi delicti, sob pena de supressão de instância.
Ademais, em verdade, o que os impetrantes pretendem é discutir tese negativa de autoria por meio de habeas corpus, a qual, de antemão, mostra-se dependente de dilação probatória, porquanto há duplicidade de versões, não ressaindo inconteste a inocência alardeada. Desse modo, de todo incompatível a discussão com a cognição célere e sumária da via eleita, devendo o devotado empenho dos impetrantes ser exercitado perante o juiz natural da causa, no momento oportuno, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A teor da jurisprudência uniformizada desse e. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
No que tange à alegada ausência de manifestação da defesa técnica previamente à decretação da prisão preventiva ora hostilizada, tem-se que a própria Recomendação n.o 62/2020-CNJ orienta a não realização das audiências de custódia em razão da pandemia de COVID-19, durante o período da aludida restrição sanitária. Logo, à primeira vista, não há falar em nulidade da prisão atualmente experimentada, principalmente quando não se vislumbra de pronto qualquer prejuízo ao paciente, que estava acompanhado por sua advogada regularmente constituída quando foi ouvido na audiência de apresentação e garantias do artigo 304 do CPP.
Com a adoção do regime de trabalho remoto a distância durante esse estado de calamidade pública, retoma-se a dinâmica estatal de decretar a custódia em flagrante e comunicar o juízo para análise (remota, por meio digital) do auto prisional e a decisão sobre a concessão de liberdade ou conversão em prisão preventiva.
Segundo Gustavo Henrique Righi Ivahy BADARÓ em sua obra “Processo Penal”, Rio de Janeiro: Elsevier, p. 19, a atual crise evidencia o atributo da celeridade da audiência do artigo 304 do CPP, na medida em que um indivíduo tolhido de sua liberdade ambulatorial sob aparente estado flagrancial deve ser apresentado imediatamente ao Delegado de Polícia, autoridade que tomará preliminar ciência dos fatos pelo breve relato de policiais ou particulares que estiverem conduzindo o capturado. Então, mediante análise jurídica, caso vislumbre respaldo para prosseguir com os atos de polícia judiciária, o Delegado presidirá a audiência de apresentação e garantias do suspeito para transformar mera situação de fato (captura ou voz de prisão) em documento jurídico (auto de prisão em flagrante) hábil a encetar o processo judicial vindouro, prestigiando no seu bojo direitos de presença, de audiência e o de postular à autoridade legitimada, garantias que estruturam a autodefesa e viabilizam a consecução da defesa técnica, denotando manifestações do contraditório formal e substancial na etapa extrajudicial.
Igualmente, o só fato de ter sido decretada a prisão preventiva do paciente a despeito de investigado por crime cometido sem violência e/ou grave ameaça e supostamente inserido no grupo de risco de contágio da Covid-19, por si só, não implica em nulidade capaz de relaxar a custódia cautelar, porquanto a Recomendação n.o 62/2020-CNJ não possui caráter vinculante, tampouco implica em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de decretação da prisão processual e/ou de revogação do cárcere nos moldes propostos pelo normativo, mesmo porque se trata de mera recomendação, ou seja, traduz conselho, indicação, orientação, e não dever, obrigação.
Aliás, o exame radiográfico juntado à prova pré-constituída foi confeccionado mais de um ano antes da prisão do paciente e a fotografia da cartela de rifampicina + isoniazida, de per si, não comprova que o beneficiário do writ ainda está em tratamento contra a tuberculose.
Nesse contexto, destaco que a pandemia da Covid-19 não pode ser utilizada como ‘passe livre’ para impor ao Judiciário a soltura geral de todos os encarcerados, afinal, embora ninguém, em sã consciência, seja a favor do contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos sombrios por mais um período, o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/4 da população mundial; não vejo como deferir liminarmente a ordem se não há prova inequívoca da situação de maior vulnerabilidade do paciente, não só por estar inserido no grupo de risco, mas mediante atestado da ATUAL necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.
Enfim, no que refere à alegação de possibilidade de revogação da prisão preventiva, à primeira vista, não se verifica flagrante a inocorrência dos requisitos legais, na medida em que, do exame perfunctório do r. decreto de prisão preventiva, constato que restou devidamente apontada a presença de prova da materialidade delitiva e indícios do possível envolvimento do paciente com a narcotraficância [fumus comissi delicti], consubstanciados, em especial, nas declarações dos policiais que diligenciaram na ocorrência, no termo de apreensão e no laudo de constatação preliminar de substância entorpecente, que aponta a apreensão de 02 (duas) porções de maconha, com peso total de 35,39g.
No mais, o d. juízo a quo justificou a necessidade da custódia para salvaguarda da ordem pública, notadamente diante do fundado receio de reiteração delitiva, inferido dos registros criminais anteriores ostentados pelo paciente, que responde a uma ação penal por crime de furto e ostenta condenação pela prática de crime de tráfico de drogas (Ação Penal no. 11803-12.2016.811.0042 – Código 435558).
E consoante entendimento uniformizado desta e. Corte de Justiça, externado no Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. Grifei.
Nessa perspectiva, não há falar que a restrição provisória da liberdade do paciente afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, pois conforme entendimento pacífico do excelso Supremo Tribunal Federal, a interpretação conjugada dos incisos LVII, LXI e LXVI do art. 5o da CF permite a conclusão quanto à compatibilidade da prisão cautelar com o princípio da não-culpabilidade.
Destarte, revela-se temerário revogar ou substituir a prisão preventiva na penada de um pronunciamento liminar/precário/provisório, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
Em tempo, não se descuida que as assertivas por meio das quais os impetrantes almejam a concessão liminar da ordem detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal; o que me faz concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente PATRICK FALCÃO DE SOUZA LIMA.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado, e desde já fixo-lhes o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para informarem nos autos o Juízo Criminal a que restou distribuído o APFD n.o 0019289-09.2020.8.11.0042 – que é quem deverá prestar as informações neste feito, porquanto o decreto de prisão fora proferido durante o Plantão Judiciário.
Sobrevindo a notícia ora determinada, requisitem-se informações à respectiva d. autoridade judiciária, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator